Tribunal: TJSP
Processo: 2288067-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO C.P.C. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.